Tribunal: TJSP
Processo: 1002547-81.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença de procedência – Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa (R$ 1.000,00), que corresponde a R$100,00 – Valor irrisório – Majoração dos honorários advocatícios para R$ 500,00, mais condizente com o trabalho desempenhado – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270838
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002547-81.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante VIRGILIO
SOARES DIAS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002547-81.2019.8.26.0114 -Voto no 30145 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1002547-81.2019.8.26.0114
APTE. : VIRGILIO SOARES DIAS
APDO. : MUNICÍPIO DE CAMPINAS
COMARCA: CAMPINAS 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : MAURO IUJI FUKUMOTO
VOTO No: 30145
EMENTA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Sentença de
procedência Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor dado à causa (R$ 1.000,00), que corresponde a R$100,00
Valor irrisório Majoração dos honorários advocatícios para R$
500,00, mais condizente com o trabalho desempenhado Recurso
provido
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por Virgilio Soares Dias em face do
Município de Campinas, visando à poda ou remoção de árvore em frente ao
imóvel onde reside.
A r. sentença de fls. 80/81 julgou a ação parcialmente
procedente para determinar a poda da árvore. Outrossim, condenou a Fazenda,
parcialmente sucumbente, ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
O autor opôs embargos de declaração, sobrevindo a decisão
de fl. 99 que julgou a ação procedente, considerando a contradição ocorrida, em
razão do pedido alternativo.
Apela o autor somente no que se refere à verba honorária.
Alega que não se há falar em sucumbência parcial, uma vez que a sentença foi
totalmente procedente. No mais, sustenta que o valor da causa estimado na
petição inicial é irrisório (R$1.000,00) e que o MM. Juízo deveria fixar o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto no § 8o, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002547-81.2019.8.26.0114 -Voto no 30145 - B
3
§2o e §3o do art. 85 do CPC. Requer sejam os honorários advocatícios fixados no
mínimo em R$ 500,00.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
108/111).
FUNDAMENTOS
Assiste razão ao apelante.
Ao propor a ação, o autor atribuiu à causa o valor de
R$1.000,00 (fl. 06), e pela fixação da sentença, os honorários advocatícios
correspondem a R$100,00.
É certo que a ação não requereu maiores esforços da
representante do autor. Contudo, tal quantia não se coaduna com o trabalho
realizado por ela, porquanto irrisório.
O objetivo dos honorários advocatícios é remunerar
condignamente o profissional, e, na hipótese, a regra a ser observada é a do art.
85, § 8o, do CPC.
O arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa
é possível para os casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório,
e ainda quando o valor da causa for muito baixo.
E o valor fixado mostra-se irrisório, devendo ser majorado
para R$ 500,00, mais equânime para o caso em tela. Tal quantia bem remunera a
ilustre Advogada constituída pelo requerido pelos serviços prestados, dada a
simplicidade da causa, sem aviltar o trabalho da profissional.
No entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de
advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional” (AI no
325.270-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002547-81.2019.8.26.0114 -Voto no 30145 - B
4
Por conseguinte, arbitro os honorários advocatícios em R$
500,00, com atualização monetária a partir desta data.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator